Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701546-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A contra a decisão ID 147018360, proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n. 0739550-20.2022.8.07.0001, ajuizado pelas agravantes contra o ESTADO DE GOIÁS. Na decisão, o Juízo a quo declarou a sua incompetência absoluta e determinou a remessa do processo a uma das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia-GO, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa. Da análise da inicial, verifica-se que os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. É de se reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão. [...] Em caso que tais, o ajuizamento da demanda em Brasília/DF viola os princípios da economia e da celeridade processuais, na medida em que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Neste sentido, não existe qualquer fundamento que justifique a eleição de foro realizada e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, os quais devem sucumbir ante o princípio do Juiz Natural. [...] Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. [...] (ID 147018360). Nas razões recursais, inicialmente, as agravantes defendem o cabimento do recurso com base na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Quanto ao mérito, alegam que a cláusula que elegeu o foro de Brasília para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do contrato firmado não é abusiva, não há parte hipossuficiente, não há desequilíbrio econômico entre os contratantes e não há que se falar em dificuldade de acesso à Justiça, especialmente ao se considerar que quase todos os processos tramitam em meio eletrônico. As agravantes, na peça recursal (ID 42854971), afirmam que: [...] Na minuta do contrato previsto no Edital, a única coisa que faltava preencher era o nome do comprador. Todas as cláusulas já estavam definidas e eram conhecidas de todos os playeres do negócio, inclusive dos pretensos compradores. 16. A participação do Estado do Goiás também já estava definida.[...] 17. Assim como a participação do Estado já estava prevista, as suas obrigações já eram conhecidas, a cláusula de foro também já havia sido definida. [...]o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial (relativa). E assim sendo, ainda que a sua Lei de Organização Judiciária estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas, repita-se, relativa. [...]. Defendem que o entendimento que prevalece é no sentido de que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não se sobrepõe ao art. 52 do CPC, uma vez que a norma estadual estabelece critério de fixação de competência relativa, permitindo modificação de acordo com o interesse das partes. Ao final, requerem: a) a admissão da Equatorial Participações S/A como assistente litisconsorcial até a análise do seu pedido de sucessora feita junto ao juízo de primeira instância; b) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado; e c) a reforma da decisão para que seja fixada a competência da vara de origem para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De início, importa registrar o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que define competência, nos termos do entendimento consolidado pelo col. STJ, que, ao reconhecer a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema Repetitivo 9881), considerou que: [...] A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes. [...]. Em primeiro plano, quanto ao pedido de admissão da Equatorial Participações S/A como assistente litisconsorcial, verifica-se que, conforme informação encaminhada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, já foi determinada a substituição da ENEL BRASIL S/A pela EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A no polo ativo dos autos de origem, de modo que caracterizada a legitimidade da parte para figurar no polo ativo do presente recurso. Nessa perspectiva, considerando o deferimento da substituição da parte pelo Juízo de origem, não há que se falar em assistência litisconsorcial, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de admissão da Equatorial Participações S/A como assistente litisconsorcial, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto aos demais pedidos, porque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). No caso em apreço, entendo que a decisão recorrida não merece reparo, pois a presença do Estado de Goiás no polo passivo do feito de origem atrai a incidência do art. 61, inciso I, do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268, de 5 de abril de 2022), que fixa a competência dos Juízos das Fazendas Públicas daquele ente federativo em razão da matéria, senão vejamos: Art. 61. Compete aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência: I – processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias; E, nos termos do art. 62 do CPC, por ser absoluta, “A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes”. Notadamente, nenhuma das agravantes possui sede indicada no Distrito Federal, ainda, como já supracitado, a presença de outro ente federado afasta a competência dos juízos das circunscrições judiciárias desta unidade federativa. Uma vez que já fixada por lei a competência para julgar ações em que figuram como parte qualquer ente federativo, a mera convenção do foro, fere o princípio do Juízo natural, a Constituição Federal e o Código de Processo Civil. Além do mais, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser o art. 61 do citado Código de Organização Judiciária lei especial em relação à regra prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC3, a qual deve ter aplicação limitada ao território de cada ente da federação. A propósito, confira-se como já decidiu o eg. Colegiado da 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO DO FEITO DE ORIGEM. ELEIÇÃO DE FORO CONTRATUAL. FORO DE BRASÍLIA-DF. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONSTATADA. ART. 61, I, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS (LEI N. 21.268/2022). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Celg Distribuição S.A. e pela Enel Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Estado de Goiás (processo n. 0724696-21.2022.8.07.0001), declinou da competência para análise e julgamento do feito em favor de "uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO". [...] 3. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência para análise e julgamento de ação judicial movida pelas ora agravantes contra o Estado de Goiás, por meio da qual discutem os termos de "Contrato de Compra e Venda de Ações e outras avenças". Na cláusula oitava do aludido negócio jurídico, os contratantes elegeram o "Foro da Comarca de Brasília-DF" para análise e julgamento de eventuais demandas vinculadas ao contrato. 4. A presença do Estado de Goiás no polo passivo do feito de origem atrai a incidência do art. 61, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (n. 21.268/2022), que estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Salienta-se, norma que estabelece competência em razão da pessoa, que é, por essência, de natureza absoluta e, nessa medida, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC. 5. É certo que o art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelece que, se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 6. Porém, é firme a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que o referido do art. 61, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (n. 21.268/2022), é lei especial em relação à regra prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, "uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79", de modo que, em "exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação" (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes deste e. Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1628192, 07254332720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES RESULTANTE DE LEILÃO DE PRIVATIZAÇÃO DA CELG. PEDIDO PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. LEIS DO ESTADO GOIANO CRIADAS ESPECIFICAMENTE PARA O PROGRAMA DE DESESTATIZAÇÃO. ESTADO DE GOIÁS NO POLO PASSIVO. INCIDÊNCIA DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA GOIANA. LEI No 9.129/81. LEI ESPECIAL. PRINCÍPIO REPUBLICANO. AUTONOMIA DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO DECORRENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que reconheceu a incompetência do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. [...] 3. A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 3.1. Assim, trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 3.2. Portanto, a ação de conhecimento deve tramitar no foro de domicilio do Ente Federado contra o qual a pretensão é promovida (Goiás), uma vez que não se pode permitir a sobreposição do princípio republicano, ante a autonomia do poder constituinte derivado decorrente. 4. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: " (...) 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. (...)". (00046434620168070009, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 29/4/2020)". 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1426777, 07063900720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Em tempos de tecnologia, em que é possível realizar contatos, reuniões e contratos a distância, se mostra esdrúxula a possibilidade de propor ação em comarca ou circunscrição judiciária que em nada se relacionada com as partes ou com a causa de pedir. A princípio, permitir o curso da ação em local diverso do fixado por norma estatal, sem qualquer base fática ou jurídica, diante da nulidade e ineficácia da cláusula de foro de eleição, malfere as regras de competência e até o dever de lealdade processual, além de distorcer as regras de competência e a equilibrada distribuição dos processos. Assim, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o d. Juízo de origem, nos moldes do art. 1019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 02 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator